Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000613-74.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GAUCHINHO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 50.018.165/0001-69 (RECORRENTE), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (RECORRIDO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRIDO), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000613-74.2024.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: GAÚCHINHO TRANSPORTES LTDA.

Recorridas: USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA E RUMO MALHA NORTE S.A.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA –
TRANSPORTE DE GRÃOS – DEMORA EXCESSIVA PARA DESCARGA DE MERCADORIA –
NÃO COMPROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

As recorridas apresentaram as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante alega que em junho/2023, foi contratado para transportar uma carga da cidade de Campos de Julho/MT para o município de Rondonópolis/MT.

Assevera que chegou ao pátio das requeridas as 18h13minh do dia 17/06/2023 e saiu no dia 21-06-2023 às 14h24min, perfazendo um total de 93 (noventa e três horas) de atraso, contrariando a regra estabelecida no artigo 11, § 5o, da Lei n. 11.442/0.

Pois bem, analisando a documentação anexa a inicial, verifico que a sentença não comporta reforma, pois o autor não logrou comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

Apesar de alegar que chegou no local da descarga às
18h13minh do dia 17/06/2023, não há documento que comprove a alegação. A DANFE constante no id. 215103277 refere-se à contratação do frete entre USIMAT e GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO, ocorrida em 17/06/2023.

Já o documento constante no id. 215103278 (documento auxiliar de pagamento do frete), refere-se à subcontratação realizada entre GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO e o autor GAUCHINHO TRANSPORTES LTDA, ocorrida em 18/06/2023.

Resta afastada, portanto, a alegação de que o autor chegou ao local de descarga em 17/06, uma vez que sua contratação somente ocorreu em 18/06/2023.

Assim, ausente prova do tempo dispendido entre a chegada ao local de descarga e efetivação da descarga, não há como reconhecer o alegado atraso.

Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência dos pedidos, pois meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a parte recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024